Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-86.2018.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001110-86.2018.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: CLARI PRADO DELA JUSTINA.
Recorrida: CAB ALTA FLORESTA LTDA.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO E FORNECER ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LIMINAR REVOGADA - COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO DEVIDA - PRELIMINAR - NULIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - EXECUÇÃO DA ASTREINTES - INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Por sentença "extra petita" entende-se aquela em que o juiz profere decisão de natureza diversa do que foi pedido na petição inicial ou, ainda, com fundamentação distinta da causa de pedir e dos elementos de defesa. Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.
2- Se as provas juntadas aos autos pela parte adversa comprovam que não houve descumprimento da obrigação de fazer, posto que não fora realizado o restabelecimento do fornecimento de água e a exclusão do nome da autora do SERASA, em razão do inadimplemento das taxas de esgoto e não de tarifa mínima de água, logo, correta é a revogação da liminar e o indeferimento da execução da multa astreintes.
3-Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001110-86.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARI PRADO DELA JUSTINA - CPF: 415.601.081-34 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

CUMPRIMENTO
DE

SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO E FORNECER ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LIMINAR REVOGADA - COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO DEVIDA -
PRELIMINAR - NULIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - EXECUÇÃO DA ASTREINTES - INDEFERIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Por sentença "
extra

petita
" entende-se aquela em que o juiz profere decisão de natureza diversa do que foi pedido na petição inicial ou, ainda, com fundamentação distinta da causa de pedir e dos elementos de defesa.
Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento

"
extra

petita
"
se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos.

2-

Se as provas juntadas aos autos pela parte adversa comprovam que não houve descumprimento da obrigação de fazer, posto que não fora realizado o restabelecimento do fornecimento de água e a exclusão do nome da autora do SERASA, em razão do inadimplemento das taxas de esgoto e não de tarifa mínima de água, logo, correta é a revogação da liminar e o indeferimento da execução da multa astreintes.

3-Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021